Tribunal: STF
Processo: RE 145933
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-12-03
Data de publicação: 1993-12-03

Ementa:
EMENTA:  PENHORA DE  IMÓVEL RESIDENCIAL.  LEI Nº  8.009, DE

29.3.90:  APLICAÇÃO NO  TEMPO. ART.  5., INC.  XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO

FEDERAL.
          A  incidência da  Lei nº  8.009/90  as execuções  em curso,

invalidando  o ato executório  constrigente do imóvel residencial, ao

torna-lo  impenhorável,  não  ofendeu  direito  adquirido  do credor.

Direito dessa espécie e que não pode ser alcançado pela lei nova, não

aqueles  que, por índole, são sujeitos a mutações, como o que, para o

exeqüente,  resulta da  penhora, que,  na verdade,  e ato  inicial da

execução, sujeito a modificações que podem resultar não apenas em sua

ampliação ou redução, mas também na substituição de seu objeto.
          Recurso extraordinário não conhecido.